Tribunal: TJPA
Processo: 0819200-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819200-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JESUS FERREIRA BORBA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA - CPF: 289.350.716-68

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0819200-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JESUS FERREIRA BORBA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR APURADO NA DEMANDA EM APREÇO COM O CRÉDITO AUFERIDO EM OUTRO PROCESSO EM QUE O CREDOR FIGURA COMO DEVEDOR DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

2.

In casu,
há que se ponderar que,
a quantia mencionada nos autos 0000889-48.2007.814.0065, que o agravante/executado quer ver compensado, ainda permanece ilíquida, o que, pelo menos nesse momento processual, impede a compensação com o crédito apurado nos autos de nº 0001009-59.2005.8.14.0065.

3.

Observando-se os contornos do caso concreto, vê-se que não merece prosperar o recurso de agravo de instrumento, eis que ausente
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0819200-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JESUS FERREIRA BORBA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
JESUS FERREIRA BORBA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de reparação de danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença (Proc. Nº
0001009-59.2005.8.14.0065), indeferiu o pedido de compensação do valor apurado na demanda em apreço com o crédito auferido no processo de nº 0000889-48.2007.814.0065, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Ismael Vieira Borba em desfavor de Jesus Ferreira Borba. Impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 59212777 pág. 1 a 3, com a única alegação de compensação de créditos, haja vista o executado ser credor do ora exequente em outra ação que tramita neste juízo (nº. 0000889-48.2007.814.0065). O exequente se manifestou contrário à compensação. Primeiramente, esclareço que nos termos do artigo 368 do Código Civil, "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. Observa-se, após detida análise dos autos, que está impugnação ao cumprimento de sentença há de ser indeferida, pois, em que pese haver a possibilidade de compensação de valores é imprescindível a existência de créditos e débitos recíprocos líquidos e certos. O que não é o caso dos autos. Isso porque no processo nº. 0000889-48.2007.814.0065 o crédito objeto daquela lide ainda não foi liquidado. Nesse sentido é o seguinte julgado:

(
omissis
)

Diante das fundamentações supramencionadas, nota-se que o crédito mencionado pelo impugnante naqueles autos (nº. 0000889-48.2007.814.0065) ainda não foram liquidados, não havendo que se falar em compensação com o crédito objeto desta demanda, pois tal conduta é inviável juridicamente e causadora de insegurança jurídica. Ante o exposto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”

Em suas razões, o agravante pontua que é credor do agravado em quantia muito superior a seu débito, alegando que tal fato estaria comprovado pela escritura de inventário dos bens do Espólio, na qual consta o reconhecimento dos herdeiros quanto ao débito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Acrescenta que, na mesma escritura de inventário, o crédito objeto destes autos foi mencionado no
quantum
de R$ 1000.000 (cem mil reais).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para admitir-se a possibilidade de compensação pleiteada e extinguindo a dívida do agravante/executado junto ao agravado/exequente, determinando que o feito principal passe a tramitar em conjunto com os processos nº 0000889- 48.2007.8.14.0065 Execução em que o Executado nestes autos figura como Exequente e nº 0000789-56.2008.8.14.0065, embargos à execução.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Recebidos os autos, em primeira análise, de natureza perfunctória, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do recurso, até decisão final da turma julgadora (ID nº 12095421).

Consta no id nº 12545527, certidão dando conta que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (COM GRIFO)

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, reforça-se que na via estreita do Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, no caso concreto, há que se ponderar que,
a quantia mencionada nos autos 0000889-48.2007.814.0065, que o agravante/executado quer ver compensado, ainda permanece ilíquida, o que, pelo menos nesse momento processual, impede a compensação com o crédito apurado nos autos de nº 0001009-59.2005.8.14.0065.

No mesmo sentido a jurisprudência, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES IMPOSSIBILIDADE. I. No julgamento de Recurso Repetitivo (REsp. n. 1119300/RS), decidiu-se que os valores vertidos por consorciado desistente devem ser efetivados após o encerramento do grupo de consórcio. II. No caso em voga, o suposto crédito a ser compensado é ilíquido, vez que o encerramento do grupo consorcial do qual desistiu o agravado ocorrerá somente em 17/02/2020, logo, aludido título falece de liquidez. III. Para haver a compensação é necessário que as dívidas sejam líquidas e exigíveis, haja fungibilidade dos créditos e reciprocidade das obrigações. Assim, como no caso vertente o valor objeto de compensação é ilíquido incabível a compensação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02517992620198090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2019)

Dessa feita,
observando-se os contornos do caso concreto, vê-se que não merece prosperar o recurso de agravo de instrumento, eis que ausente
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juíz
o da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023